Tribunal: STF
Processo: HC 262532
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus no qual se alega demora para julgamento do Habeas Corpus — HC 842.349/SP, no Superior Tribunal de Justiça — STJ.



    A defesa técnica alega:



    A paciente encontra-se presa, em decorrência de ação penal que apura a suposta prática do crime de tráfico de drogas.



    A defesa, inconformada com a manutenção da custódia e com a ilicitude da prova que a originou, impetrou, em 30 de julho de 2023, o Habeas Corpus nº 842349 - SP (2023/0268302-4) perante o Superior Tribunal de Justiça. A tese central do writ é a nulidade da abordagem policial por violação ao disposto nos arts. 240, §§ 1º e 2º, e 244, ambos do Código de Processo Penal, ante a ausência de "fundada suspeita" que a justificasse.



    Ocorre que, passados mais de 2 (dois) anos da impetração, o referido Habeas Corpus ainda não foi julgado. Conforme andamento processual anexo, o feito encontra-se concluso ao eminente Ministro Relator, Rogerio Schietti Cruz, com vista para julgamento desde 20 de agosto de 2024, sem que haja previsão para a análise do mérito.



    A demora excessiva e injustificada no julgamento de um remédio constitucional que visa proteger a liberdade de locomoção da paciente, somada à plausibilidade do direito alegado, configura um flagrante constrangimento ilegal, que autoriza a intervenção desta Suprema Corte (doc. 1, p. 2 — grifei).



    Ao final, requer:



    a) A concessão da medida liminar, inaudita altera pars, para determinar a imediata expedição de alvará de soltura em favor da paciente VIVIANE RODRIGUES COELHO BARBOSA, para que aguarde em liberdade o julgamento de mérito do HC nº 842349-SP pelo Superior Tribunal de Justiça;



    b) Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento, que seja concedida a liminar para determinar que a autoridade coatora julgue o mérito do HC nº 842349-SP no prazo máximo de 10 (dez) dias;



    c) A solicitação de informações à autoridade coatora;



    d) A posterior oitiva do douto Procurador-Geral da República;



    e) Ao final, a concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus, confirmando-se a liminar, para reconhecer o constrangimento ilegal por excesso de prazo e garantir à paciente o direito de aguardar em liberdade o julgamento do writ originário, como medida da mais pura e necessária Justiça (doc. 1, p. 4).



    É o relatório. Decido.



    Em 1º/10/2025, antes de examinar os pedidos formulados nesta impetração, solicitei informações ao Ministro Relator do HC 842.349/SP, no Superior Tribunal de Justiça, quanto ao julgamento do writ em questão (doc. 7). Contudo, não houve resposta (doc. 9). Em 21/10/2025, determinei a reiteração da solicitação (doc. 10), novamente sem qualquer retorno (doc. 12). Diante disso, em 6/11/2025, determinei a renovação do pedido de informações, desta vez dirigida ao Ministro Rogerio Schietti Cruz, vistor do Agravo Regimental interposto no Habeas Corpus 842.349/SP. Entretanto, até a presente data, não houve manifestação de qualquer membro daquele Tribunal.



    Em consulta ao andamento processual do referido habeas corpus no site do Superior Tribunal de Justiça, verifiquei que, desde 20/8/2024, o processo permanece concluso ao gabinete do Ministro Rogerio Schietti Cruz, sem qualquer movimentação, excetuadas as anotações relativas às juntadas de pedido de reconsideração formulado pela defesa e dos ofícios encaminhados por esta Suprema Corte.



    Pois bem. O art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, estabelece que a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.  



    Nessa perspectiva, e ciente das dificuldades enfrentadas pelos eminentes Ministros do Superior Tribunal de Justiça, relacionadas, principalmente, ao elevado volume de processos para análise de Suas Excelências, o que também ocorre no Supremo Tribunal Federal, entendo necessária a observância da referida garantia constitucional à razoável duração do processo, viabilizando, excepcionalmente, no caso, a concessão da ordem.  



    Nessa mesma direção: HC 231.060/BA, da minha relatoria, DJe 14/8/2023, decisão monocrática transitada em julgado em 22/8/2023.  



    Ainda nesse sentido:  



    HABEAS CORPUS. PENAL. ALEGAÇÕES DE DEMORA PARA O JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DE NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DA PENA IMPOSTA AO PACIENTE EM REGIME DIVERSO DO FECHADO. PRETENSÃO DE ANTECIPAÇÃO DE JULGAMENTO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ANÁLISE RESTRITA À ALEGAÇÃO DE EXCESSIVA DEMORA DO JULGAMENTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXCESSO INJUSTIFICADO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. AFRONTA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO.



    1. A inexistência de justificativa plausível para a excessiva demora na realização do julgamento de mérito do habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça configura constrangimento ilegal por descumprimento da norma constitucional da razoável duração do processo (art. 5º, inc. LXXVIII, da Constituição da República), viabilizando, excepcionalmente, a concessão de habeas corpus.



    2. Habeas corpus parcialmente conhecido e, na parte conhecida, ordem concedida para determinar à autoridade coatora que apresente o Habeas Corpus n. 226.426, para a retomada do julgamento, até a quinta sessão da Turma subsequente à comunicação da presente ordem (HC 119.542/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 23/5/2014 – grifei).



    HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. DEMORA NO JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXCESSO INJUSTIFICADO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. AFRONTA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. ORDEM CONCEDIDA.



    1. É direito público subjetivo do Paciente que o julgamento de habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça ocorra em prazo razoável. O reconhecimento da razoabilidade reclama o exame pormenorizado das peculiaridades que envolvem a situação, não havendo meios de se estabelecer, aprioristicamente, um prazo definido para a totalidade dos casos. Precedentes.



    2. A determinação ao Superior Tribunal de Justiça para que aprecie habeas corpus deve ocorrer em situações excepcionais, caracterizadas por uma injustificável dilação, evitando que se estabeleça um critério discriminatório na ordem de julgamentos daquela instância. Precedente.



    3. A inexistência de justificativa plausível para a excessiva demora na realização do julgamento de mérito do habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça configura constrangimento ilegal por descumprimento da norma constitucional da razoável duração do processo (art. 5º, inc. LXXVIII, da Constituição da República), viabilizando, excepcionalmente, a concessão de habeas corpus.



    4. Ordem concedida, para determinar à autoridade impetrada que apresente o habeas corpus em mesa na primeira sessão da Turma subsequente à comunicação da presente ordem (art. 664, caput, do Código de Processo Penal c/c art. 202, caput, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça). (HC 109.825/AC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21/3/2012 – grifei).  



    Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus (art. 192 do Regimento Interno do STF), tão somente para determinar ao Ministro Relator do HC 842.349/SP, no Superior Tribunal de Justiça, ou ao Ministro vistor do agravo regimental interposto naqueles autos que, após a comunicação desta decisão, proceda à análise e ao julgamento do referido writ, com urgência, nos termos do art. 202, caput, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, apreciando-o como entender de direito ou submetendo o habeas corpus à respectiva Turma, ressalvadas ulteriores e justificáveis intercorrências.  



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Comunique-se, com urgência. Intime-se.



    Publique-se.  



    Brasília, 12 de dezembro de 2025.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator